Tribunal: TJSP
Processo: 2116391-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Cumprimento de sentença. Bloqueio de quantia mantida em conta-poupança/corrente do executado. Quantia alcançada pela constrição em conta bancária que não ultrapassa quarenta (40) salários mínimos. Interpretação do artigo 833, inciso X, do CPC. Caso que comporta o levantamento da penhora.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116391-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante LUIS
VILELA REIS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116391-09.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 44458 - Silvio
2
VOTO No: 44458
AGRV.No: 2116391-09.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Humberto Rocha
AGTE. : Luis Vilela Reis
AGDO. : Banco do Brasil S/A
Interessado
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Cumprimento
de sentença. Bloqueio de quantia mantida em conta-
poupança/corrente do executado. Quantia alcançada pela
constrição em conta bancária que não ultrapassa quarenta
(40) salários mínimos. Interpretação do artigo 833, inciso X,
do CPC. Caso que comporta o levantamento da penhora.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão proferida às fls. 154/155, que rejeitou a impugnação à penhora e autorizou o
levantamento das quantias penhoradas em favor da instituição financeira.
Sustenta o agravante que se trata de hipótese de constrição de
quantia abaixo de 40 salários mínimos, as quais somente são possíveis as disciplinadas
no artigo 833, do CPC e, o presente caso se trata de impenhorabilidade absoluta,
inclusive de conta corrente, fundos de investimento e papel moeda.
Junta jurisprudência a seu favor e reque a concessão de efeito
suspensivo para o desbloqueio urgente nas contas descritas no recurso e o
consequente provimento para efetivar o desbloqueio dos valores.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
processado
no
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116391-09.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 44458 - Silvio
3
suspensivo, prestadas as informações bem como respondido.
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
No caso concreto, o bloqueio pretendido recai sobre conta
poupança do agravante, como se pode observar dos documentos juntados às fls. 77/80.
Ademais, cabível o desbloqueio, com fundamento no que
estabelece o inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, eis que não atinge o
limite legal de 40 salários mínimos previsto em referido dispositivo legal, a revelar sua
impenhorabilidade, independentemente de estar depositada em conta corrente
poupança, consoante entendimento perfilhado pela 2a Seção, do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do recurso especial no 1.230.060/PR, abaixo transcrito, em parte:

“...
Reveste-se,
todavia,
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em
fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do
art. 649).”1
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
1 Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116391-09.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 44458 - Silvio
4
*Execução título judicial procedência da ação
monitória apoiada em cheques prescritos desbloqueio de quantia
penhorada via BACENJUD aplicação em conta poupança
impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/15 hipótese não
se enquadra na exceção do §2o do referido dispositivo natureza
alimentar da verba honorária advocatícia não se confunde com
prestação alimentícia confirmação da solução singular agravo
improvido.*2
“Segundo definição do Superior Tribunal de
Justiça, a 'quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel-moeda; em contacorrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de
investimentos', é impenhorável, com a ressalva de abuso, má-fé
ou fraude, de que no caso não se cogita.”3
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora
de dinheiro em contas corrente. Impenhorabilidade. Reserva de
capital inferior a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do
art. 649, X, do CPC/73 encampada pelo STJ. Recurso provido.”4
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO
535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE
PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA
CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art.
2 Agravo de instrumento no 2149369-44.2017.8.26.0000, Campinas, Relator Jovino de Sylos, 16a C. de Direito Privado, j.
17-10-1995.
3 AI 2152551-72.2016.8.26.0000 - rel. Des. Celso Pimentel - J. 18.10.16.
4 AI 2032766-19.2016.8.26.0000 - rel. Des. Gilson Delgado Miranda - J. 04.05.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116391-09.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 44458 - Silvio
5
535 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é
possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3.
Agravo regimental não provido.”5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores
constritos na conta bancária de titularidade do executado, sob o
fundamento de que a constrição recaiu sobre valores depositados
em conta poupança Valor inferior a 40 salários mínimos Hipótese
em que o fato de haver algumas movimentações financeiras não é
suficiente para desvirtuar a natureza de conta-poupança,
sobretudo, porque o valor sobre o qual recaiu penhora não excede
o limite estabelecido pela norma processual Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça -
Decisão modificada RECURSO PROVIDO.”6
“Prestação de serviços educacionais. Fase
de cumprimento de sentença. Irresignação contra r. decisão que
determinou o bloqueio de valores havidos em conta poupança de
titularidade do agravante. Movimentação atípica, com depósitos
de origens não esclarecidas, com saques e pagamentos
efetuados com cartão de débito quase diários. Penhora de ativos
financeiros encontrados em contas bancárias. Impenhorabilidade.
Valor constrito inferior a 40 salários mínimos. Intelecção do art.
833, inciso X, do CPC. Interpretação ampliativa consagrada pelo
C. STJ. Dá-se provimento ao agravo instrumental do executado.”7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
5 AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe 18/12/2015.
6 2151779-75.2017.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito Relator(a): Sergio Alfieri
Comarca: Monte Alto Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 05/12/2017 Data de publicação:
05/12/2017 Data de registro: 05/12/2017.
7 2228256-76.2016.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino Relator(a): Campos
Petroni Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 19/09/2017 Data de
publicação: 19/09/2017 Data de registro: 19/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116391-09.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 44458 - Silvio
6
Bloqueio de valores pelo Sistema BacenJud. Penhora sobre os
vencimentos
do
executado.
Impenhorabilidade
absoluta.
Inteligência do art. 649, inc. IV, do CPC. Ausência de dispositivo
que excepcione essa norma para o caso de cobrança de dívida
proveniente de prestação de serviços educacionais. Quantia
depositada em caderneta de poupança. Impenhorabilidade
absoluta, até o limite de 40 salários mínimos. Exegese do art. 649,
inc. X, do CPC. Desbloqueio dos valores. Precedentes. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”8
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL Ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença Agravo de instrumento tirado contra r.
decisão que determinou a penhora sobre as previdências privadas
da agravante Fundo de previdência privada Ausência de caráter
alimentar Natureza de aplicação financeira, com possibilidade de
resgate dos valores investidos, a qualquer momento Investimento
visando acúmulo de capital Inadmissibilidade de se reconhecer a
impenhorabilidade desses fundos, já que apenas visam, em tese,
futura aposentadoria, estando ausente o caráter previdenciário
Recurso improvido, com integral manutenção da decisão
combatida.”9
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que deferiu pedido de penhora de valores
decorrentes de plano de previdência privada e, sem prejuízo,
incluída a penhora de valores aplicados em renda fixa.
Possibilidade de constrição, ante a inexistência de vedação legal.
O artigo 649, IV, do Código de Processo Civil, visa à proteção do
salário e congêneres que especifica, verbas de caráter alimentar
que, destinadas ao próprio sustento e da família, não se
assemelham ao plano de previdência privada, cuja natureza é de
investimento. Ressalvadas as exceções, é legítimo que o devedor
responda com todos os seus bens, como estabelece o artigo 591
do Código de Processo Civil. Decisão mantida.”10
Dessa forma de se acolher o pedido de levantamento das
penhoras nas contas descritas na inicial do recurso, a favor do agravante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
8 2162622-70.2015.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino Relator(a): Azuma Nishi
Comarca: São José dos Campos Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 10/11/2015 Data de
publicação: 13/11/2015 Data de registro: 13/11/2015.
9 2036641-94.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel Relator(a): Carlos Nunes Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 08/03/2016 Data de registro: 08/03/2016.
10 2028365-11.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel Relator(a): Mario A. Silveira Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 13/04/2015 Data de registro: 16/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116391-09.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 44458 - Silvio
7
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica